Tribunal: TJSP
Processo: 2281699-29.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
e o dispositivo. A decisão correta é a que consta no dispositivo, pelo desprovimento do agravo, e que passa a ser corrigida, nos termos fixados no item 2 deste acórdão. 2. Erro material. Os embargos de declaração visam à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo esta também a hipótese dos autos ante o erro constante na súmula de julgamento, que fica neste momento corrigida. Agravo desprovido. Embargos acolhidos para corrigir a ementa e a súmula de julgamento do agravo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2281699-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Nova Granada

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo. Desapropriação por utilidade pública. Imissão provisória na posse. Nomeação de perito para avaliação provisória. 1. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). Assiste razão ao embargante: há contradição entre

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo. Desapropriação por utilidade pública. Imissão provisória na posse. Nomeação de perito para avaliação provisória. 1. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). Assiste razão ao embargante: há contradição entre a ementa e o dispositivo. A decisão correta é a que consta no dispositivo, pelo desprovimento do agravo, e que passa a ser corrigida, nos termos fixados no item 2 deste acórdão. 2. Erro material. Os embargos de declaração visam à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo esta também a hipótese dos autos ante o erro constante na súmula de julgamento, que fica neste momento corrigida. Agravo desprovido. Embargos acolhidos para corrigir a ementa e a súmula de julgamento do agravo.